Tribunal: TJMT
Processo: 1039798-67.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039798-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RICHARD HENRIQUE PRATTS COSME DE ARRUDA - CPF: 051.075.451-14 (RECORRIDO), MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.585.451-25 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), CAIO SCHEUNEMANN LONGHI - CPF: 226.493.578-27 (ADVOGADO), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), ISABELA RAPOSO CRUZ - CPF: 370.605.888-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA E DESCONTO INDEVIDO.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PLEITO DE DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. BLOQUEIO DE SERVIÇOS. TESE DE SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, que determinou o desbloqueio da conta corrente vinculada ao CPF do reclamante e condenou o Banco Reclamado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Conta corrente do consumidor bloqueada, em razão da suspeita de utilização para fraude. Ausência de notificação prévia do consumidor quanto ao bloqueio de sua conta corrente, a fim de prestar-lhe informações.

5. Falha na prestação dos serviços bancários que impossibilitou a movimentação financeira por parte do consumidor, de modo que a situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais.

6. O valor da indenização por dano moral foi fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença de parcial procedência mantida.

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que que determinou o desbloqueio da conta corrente vinculada ao CPF do reclamante e condenou o Banco Reclamado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão da ausência de notificação prévia pelo bloqueio da conta do reclamante.

O recorrente sustenta que não cometeu qualquer ilegalidade, visto que o bloqueio da conta ocorreu por decisão administrativa da agência, em razão de suspeita/indícios de fraude. Aduz que foi realizada a comunicação ao reclamante, razão pela qual não que se falar em indenização a título de danos morais. Ao final, requer a reforma integral da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer seja reduzido o dano moral.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da falha de prestação de serviços, em razão do bloqueio da conta corrente do reclamante, bem como, se procede o pedido de danos morais.

O reclamante assevera sustenta que é correntista do banco reclamado e ao tentar realizar uma Transferência Eletrônica Disponível (TED) em sua conta a operação não foi permitida, em razão do bloqueio da sua conta corrente, sem qualquer notificação por parte da instituição financeira Recorrente.

Aduz que contatou o banco reclamado solicitando esclarecimentos, registrado uma reclamação no canal de atendimento sob o n. 202005668314. Enfatiza que procurou resolver a demanda administrativamente, contudo não obteve nenhuma resposta do reclamando, permanecendo a sua conta bloqueada. . A fim de comprovar a tese inicial, junta
print
do aplicativo do Banco com a informação de status de bloqueado.

O Banco reclamado confirma que o reclamante era usuário da conta corrente n. 1999864-3, mantida na agencia 0001 do Banco C6 S.A. Afirma que enquanto o reclamante teve a sua conta corrente ativa, foram constatados indícios de fraude, o que ensejou o bloqueio preventivo da conta digital do reclamante. Afirma que a instituição tem a liberalidade de encerrar a conta de seus correntistas a qualquer tempo sem restrições, conforme regulamenta o Banco Central do Brasil e estabelece a cláusula 9ª do contrato celebrado entre o Banco C6 e o reclamante.

Frisa que “
respeitou as determinações do Banco Central, na qual dispõe que as instituições financeiras devam comunicar o correntista e encerrar a conta, se for o caso, dentro do prazo de 30 dias”, nos termos do art. 5ª da Resolução 4.753/2019 do Banco Central. Afirmando que comunicou antecipadamente o REQUERENTE acerca do bloqueio e posterior encerramento de sua conta, haja vista que a comunicação acerca do encerramento ocorreu em 09.10.2020, sendo a conta do REQUERENTE encerrada em 14.10.2020
”

Alega que “
recebeu a informação de que a conta do REQUERENTE estaria sendo utilizada para o recebimento de valores de maneira irregular e, após a realização de procedimento administrativo interno, constatou-se indícios de fraude nas movimentações da conta do REQUERENTE. 32. Uma das supostas vítimas do REQUERENTE inclusive lavrou o boletim de ocorrências nº 2123/2020, no 57º Distrito Policial – Parque da Mooca, São Paulo, em 22.9.2020, a respeito de fraude no pagamento de boleto que teve a conta do REQUERENTE como destino do valor
” (sic – id. 87719953 – fl. 11).

A fim de comprovar a tese defensiva, o reclamado juntou tela sistêmica das Condições Gerais de conta corrente – Pessoa Física.

Chamado a apresentar impugnação à contestação o reclamante impugna a informação de comunicação prévia do encerramento de conta, sob argumento que o protocolo de atendimento n. 202005668314 (reclamação do encerramento da conta), registrado em 08/10/2020, é anterior à comunicação que o Banco colaciona aos autos. Afirma que as alegações do banco reclamado são inócuas, postulando ao final pela procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. Inicialmente faz-se necessário salientar que é incontroverso o bloqueio da conta corrente do consumidor pela Instituição Bancária, que apesar de alegar que o efetuou por motivos de segurança e por suspeitar da ocorrência de fraude e recebimento de valores, deixou de comprovar nos autos os motivos que ensejaram esta suspeita, inclusive, o recorrente não junta nos autos o boletim de ocorrências nº 2123/2020, registrado no 57º Distrito Policial – Parque da Mooca, São Paulo, em 22.9.2020, o qual menciona em sede de contestação.

Aliado a isso, restou evidente a interrupção do serviço bancário sem qualquer justificativa plausível e sem qualquer notificação prévia do consumidor, impedindo-o de utilizar o serviço bancário, especialmente, porque a reclamação realizada pelo consumidor foi registrada em 08/10/2020, enquanto que o banco afirma que em 09/10/2020 realizou a comunicação do bloqueio da conta, entretanto, não junta aos autos nenhum documento que comprovasse a referida comunicação ou resposta a reclamação administrativa firmada pelo consumidor.

A esse respeito, frise-se que a instituição bancária não comprovou nos autos qualquer notificação do consumidor, sendo o consumidor cientificado da impossibilidade de utilizar a sua conta bancária, apenas, no momento em que tentou realizar uma operação bancária.

Ademais, o bloqueio injustificado se deu por vários dias, especialmente, porque o desbloqueio da aludida conta aconteceu somente com determinação estabelecida na sentença proferida nos autos (id. 87719966), dificultando, sobremaneira, a vida do reclamante, posto que se viu impossibilitado de realizar transações financeiras durante o período do bloqueio.

Neste aspecto, saliente-se que o fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, não restando comprovado pelo banco promovido que notificou previamente o consumidor quanto ao bloqueio de sua conta, a fim de prestar informações e nem que tal conduta decorre de ordem judicial de bloqueio, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços da qual emerge o dever de indenizar por dano moral.

Desta feita, a situação vivenciada pelo reclamante ultrapassa a seara do mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais. Assim, reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, à vista de tais critérios acima elencados, bem como em atenção aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, posto que está de acordo com o valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos estabelecidos na sentença.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021